Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700295-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA AGRAVADO: JOSE SOUSA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília, proferida em cumprimento de sentença apresentado por JOSE SOUSA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em desfavor do agravante. O juízo rejeitou a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel pertencente ao agravante nos seguintes termos (ID 143330115 dos autos de origem): “(...) observa-se que a proteção legislativa se direciona ao único imóvel residencial de titularidade do devedor, bem como aos frutos decorrentes da locação de tal bem, desde que estes sejam destinados à conservação do imóvel ou no sustenta da família. In casu, da análise detida das circunstâncias aclaradas, à luz dos documentos coligidos em instrução, mormente as declarações de imposto de renda (ID 108103141 e ID 108103139), depreende-se que o imóvel de matrícula no 99.227, registrado perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, cujos os direitos aquisitivos foram penhorados, não seria o único bem por ele utilizado para fins de moradia, existindo outro com esta mesma finalidade, consoante se extrai da informação de endereço nas declarações de Imposto sobre a Renda dos Exercícios 2020 e 2021. Ademais, a penhora e expropriação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel de matrícula no 99.227, registrado perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal não atingiria o direito constitucional à moradia do executado, tendo em vista que se manterá resguardado, por força do usufruto vitalício em seu favor instituído no imóvel de matrícula n. 20.589, no 1° Ofício de Registro de Imóveis de Uberaba – MG (...) Nessa toada, da análise do arcabouço probatório apresentado, não se verifica a ocorrência da excepcional circunstância, capaz de aplicar a impenhorabilidade ao imóvel, razão pela qual REJEITO a impugnação apresentada em ID 122203960 e ratifico a penhora determinada em ID 118436518. Após a preclusão desta decisão, prossigam-se com as demais determinações de ID 118436518.” Em suas razões (ID 42550101), o agravante sustenta que: 1) possui residência fixa em Brasília e utiliza o imóvel situado ao Trecho SHTN TR 2, Lote 3, Apartamento 316, Conjunto 3, Bloco M, Asa Norte como única moradia; 2) “o imóvel situado à Avenida Leopoldino de Oliveira, 4032, Apartamento 1200, Centro, Uberaba-MG, CEP 38010000, não pertence ao agravante, uma vez que, em 2006, efetuou escritura de doação ao seu filho Pedro Terra Branco Teixeira”; 3) para a penhora, é necessário que reste demonstrado o exercício de poder de posse sobre o imóvel, o que não está comprovado no caso; 4) o imóvel situado à Rua Moreira Cezar, 207, Fabrício, Uberaba-MG tem como proprietária e moradora a funcionária do agravante, Sunara Grece Castro; 5) não mais possui o usufruto vitalício sobre o bem de Uberaba; 6) o endereço “Quadra 28, Lote 01, Casa C, Park Way” foi utilizado para cadastramento dos autos por erro dos seus advogados. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a impenhorabilidade do imóvel situado ao Trecho SHTN TR 2, Lote 3, Apartamento 316, Conjunto 3, Bloco M, Asa Norte, Brasília-DF, por ser seu único bem e local de moradia. Sem preparo, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. DECIDO. Cabe, inicialmente, o exame do pedido da justiça gratuita ao agravante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. Este deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o STJ afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp 1.988.687/RJ, REsp 1.988.697/RJ e REsp 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não estão presentes os requisitos para a obtenção do benefício. O acervo probatório indica que o agravante possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. O agravante junta declaração de imposto de renda – exercício 2022 (ID 42783687), na qual consta que é odontólogo autônomo, sem vínculo de emprego. Recebeu o total de R$ 467.010,40 de rendimentos tributáveis, divididos entre R$ 9.845,00 de pessoa jurídica e R$ 457.165,40 de pessoa física. O recebimento da referida quantia é incompatível com a concessão da gratuidade de justiça. Tal conclusão não é descaracterizada pelo fato de haver, por si sós, dívidas em nome do agravante. Ressalte-se que o recorrente não apresentou extratos para comprovação de sua movimentação financeira em conta bancária. INDEFIRO a gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do Código de Processo Civil – CPC). Brasília-DF, 23 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator